Tribunal: TJES
Processo: 0000650-06.2024.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000650-06.2024.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: VITOR SANTOS SOARES e outros

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000650-06.2024.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VITOR SANTOS SOARES

APELADOS: VITOR SANTOS SOARES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. CONCURSO FORMAL. RECURSO DEFENSIVO E MINISTERIAL. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REJEIÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. DECOTE DE VETORES. BIS IN IDEM. CULPABILIDADE. CONSEQUÊNCIAS. REGIME PRISIONAL. REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR NA DENÚNCIA. REQUISITOS DO STJ. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO MINISTERIAL DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Recursos de Apelação Criminal interpostos pelo Ministério Público e pela Defesa contra sentença por meio da qual o réu VITOR SANTOS SOARES foi condenado pela prática de roubo majorado pelo emprego de arma branca (inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal) em concurso formal (art. 70 do Código Penal). A Defesa busca a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a revisão da dosimetria e o afastamento do concurso formal. O Ministério Público pleiteia a fixação de valor mínimo para reparação de danos materiais e morais às vítimas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 3 questões em discussão: (i) definir se o acervo probatório, fundamentado nos depoimentos das vítimas, é suficiente para a condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena (pena-base, concurso formal) e o regime inicial merecem reparos; (iii) determinar se é cabível a fixação de indenização por danos morais e materiais quando, apesar do pedido expresso na denúncia, não há indicação do montante pretendido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade e a autoria do delito de roubo majorado estão comprovadas pelos elementos de prova, notadamente pelos depoimentos harmônicos, detalhados e convergentes das vítimas, que reconheceram o réu.

Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, mormente quando corroborada pela prisão em flagrante do acusado.

A versão defensiva de negativa de autoria resta isolada e é infirmada pela apreensão de um dos bens subtraídos e pela compatibilidade das lesões do réu com a luta corporal necessária para a detenção, afastando a tese de insuficiência probatória.

A valoração negativa da culpabilidade com base no uso de arma branca (pedaço de vidro) constitui
bis in idem
, pois tal circunstância já configura a majorante do inciso VII do § 2º do art. 157 do Código Penal.

Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do delito, pois o
modus operandi
(dissimulação para aproximação amistosa) extrapolou o ordinário do tipo penal, aumentando a vulnerabilidade das vítimas.

A valoração negativa das consequências do crime deve ser afastada quando fundamentada de forma genérica ou em elementos inerentes ao próprio tipo penal, como a perda patrimonial.

Redimensionada a pena-base, aplicado o aumento pela arma branca (1/3) e mantida a fração de 1/6 pelo concurso formal (art. 70 do CP) , comprovado pela única conduta que atingiu patrimônios distintos (duas vítimas), a pena definitiva é reduzida.

A nova pena final e a primariedade do réu autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos da alínea 'b' do § 2º do art. 33 do Código Penal.

A fixação de valor mínimo para reparação de danos, nos termos do inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal, exige, conforme entendimento do STJ (REsp 1986672/SC), o cumprimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na inicial; (ii) indicação do montante pretendido; e (iii) instrução específica (salvo dano
in re ipsa
).

Embora formulado pedido expresso na denúncia, a ausência de indicação do valor pretendido (requisito ii) impede a fixação da indenização, pois inviabiliza o exercício pleno do contraditório e da ampla defesa pelo réu. A menção de valor apenas em alegações finais não supre a exigência. Além disso, não houve instrução probatória específica para esse fim.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da Defesa parcialmente provido. Recurso do Ministério Público desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais, quando coerente e harmônica com os demais elementos, como a prisão em flagrante, é suficiente para sustentar a condenação, afastando a aplicação do princípio
in dubio pro reo
.

Configura
bis in idem
a utilização do emprego de arma branca (inciso VII do § 2º do art. 157 do CP) para majorar a pena na terceira fase e, simultaneamente, exasperar a pena-base pela culpabilidade na primeira fase.

O
modus operandi
que utiliza dissimulação para facilitar a abordagem às vítimas justifica a valoração negativa das circunstâncias do crime (art. 59 do CP).

A fixação de reparação mínima por danos (inciso IV do art. 387 do CPP), segundo a jurisprudência do STJ, com exceção dos crimes praticados no contexto de violência doméstica, exige pedido expresso na denúncia, a indicação do montante pretendido e instrução específica, sob pena de ofensa ao contraditório, ainda que o pedido tenha sido reiterado em alegações finais com indicação de valor.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal (CP): art. 33, § 2º, 'b'; art. 59; art. 70; art. 91, I; art. 157, § 2º, VII. Código de Processo Penal (CPP): art. 386, VII; art. 387, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, STJ, REsp 1986672/SC, STJ, REsp n. 2.137.400/PI, STJ, REsp n. 2.111.382/SC.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso da defesa e negar provimento ao recurso do Ministério Público, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000650-06.2024.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, VITOR SANTOS SOARES

APELADOS: VITOR SANTOS SOARES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Apelação Criminal
interpostos pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
VITOR SANTOS SOARES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha (ID 16783374), por meio da qual o réu fora condenado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso VII, c/c art. 70, ambos do Código Penal, à pena de 09 (nove) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 23 (vinte e três) dias-multa, em regime, inicialmente, fechado.

Nas razões recursais (ID 16783378), o Ministério Público se insurge pelo fato de o juízo primevo ter deixado de fixar valor mínimo de indenização às vítimas. Sustenta que houve pedido expresso na denúncia, prova produzida na instrução criminal e requerimento reiterado em alegações finais, de modo que a fixação da reparação mínima era medida obrigatória. Requer, ao final, o provimento do recurso para que seja determinada a fixação de valor mínimo a título de danos morais e materiais em favor das vítimas.

A defesa técnica apresentou razões (ID 16783387) sustentando a tese de negativa de autoria pela ausência de provas suficientes para a condenação. Alega que a condenação se fundamentou exclusivamente na palavra de duas vítimas, sem corroboração por outras provas materiais ou testemunhais, contrariando o princípio do
in dubio pro reo
. Além disso, impugna a dosimetria da pena, apontando a ocorrência de
bis in idem
na valoração da culpabilidade, a ausência de fundamentação específica para o agravamento das circunstâncias e consequências do delito, e a indevida aplicação da causa de aumento pelo concurso formal. Requer, ao final, a absolvição do recorrente por insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a redução da pena-base ao mínimo legal e a exclusão da majorante do art. 70, do Código Penal.

Emerge da denúncia que, na madrugada de 17/3/2024, por volta das 04h45min, o réu Vitor Santos Soares, agindo de forma consciente e voluntária, se dirigiu até a Avenida Estudante José Júlio de Souza, nº 740, Bairro Praia de Itaparica, Vila Velha, e subtraiu, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, o aparelho de telefonia celular Samsung J6 de cor preta pertencente à vítima Gabriel Rodrigues de Jesus, bem como o aparelho celular da vítima Wesley Henrique Barros Junior, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Consta dos autos que as vítimas Gabriel e Wesley, acompanhados de um grupo de amigos, saíram de uma festa e estavam se deslocando pela praia com destino a um ponto de ônibus, quando o réu se aproximou, a princípio conversando normalmente, até que, em determinado momento, puxou um pedaço de vidro, e colocou perto do pescoço de Wesley e Gabriel, dizendo para o grupo:
“sem reação ou vou furar o pescoço do colega de vocês, é um assalto, quero os celulares”
.

Dessa forma, mediante grave ameaça consubstanciada pelo emprego de uma arma branca, o réu exigiu que as vítimas entregassem os celulares, bem como também exigiu que os outros colegas se sentassem ao chão, tendo subtraído, além dos celulares de Gabriel e Wesley, mais três celulares de terceiros não identificados que estavam no grupo.

Segundo a peça acusatória, um indivíduo que estava no grupo, identificado apenas por “Alê”, conseguiu jogar areia no rosto do réu, que imediatamente correu e começou a se desfazer dos objetos subtraídos durante sua tentativa de fuga, sendo alcançado por Gabriel, por mais dois indivíduos não identificados e outros populares, que, após entrarem em luta corporal, lograram êxito em detê-lo.

A Polícia Militar e o SAMU foram acionados, sendo as partes conduzidas ao hospital e posteriormente à Delegacia para adoção das medidas legais cabíveis.

Extrai-se da peça acusatória que apenas o celular da vítima Gabriel foi recuperado. A vítima Wesley informou à Autoridade Policial que durante a “confusão” para deter o réu, alguns populares possam ter pegado alguns dos aparelhos subtraídos.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

No caso vertente, a
materialidade
do crime de roubo majorado encontra-se suficientemente ancorada no Boletim Unificado (ID 16783327, pp. 09/13), no Auto de Apreensão (ID 16783327, p. 23) e no Auto de Restituição (ID 16783327, p. 25).

A
autoria
delitiva
, por sua vez, está amparada em alicerces sólidos construídos pela prova oral judicializada, especialmente os depoimentos coerentes das vítimas.

Nesse sentido, os depoimentos das vítimas Gabriel e Wesley são harmônicos, detalhados e convergentes em todos os pontos essenciais: a abordagem, o uso do pedaço de vidro como instrumento de grave ameaça, a subtração dos bens e a subsequente detenção do réu.

Com efeito, a palavra da vítima tem especial importância em crimes patrimoniais (STJ, AgRg no AREsp n. 2.942.543/BA, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Soma-se a isso, ainda, a circunstância de o réu ter sido capturado ainda na situação de flagrância, logo após a subtração.

A versão do acusado (de que teria sido vítima) revela-se extremamente fragilizada e isolada. Destarte, a lesão sofrida por ele é perfeitamente compatível com a luta corporal necessária para sua detenção, conforme narrado pelas vítimas, e não com o suposto ataque "sem motivo" que ele alega.

À vista do exposto, o acervo probatório não gera estado de dúvida razoável. A versão defensiva não é apenas frágil, mas inverossímil diante da apreensão do bem de uma das vítimas e do reconhecimento do réu por ambas.

Em relação à dosimetria, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, e 14 (quatorze) dias-multa, com base na avaliação negativa dos vetores da culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime. Confira-se a fundamentação:

No que tange à culpabilidade, esta é evidenciada, uma vez que o acusado se valeu do uso de arma branca (pedaço de vidro) para ameaçar as vítimas, o que aumentou as suas vulnerabilidades; seus antecedentes são imaculados; sem notícias da conduta social do agente, uma vez que não foram ouvidas testemunhas de defesa; sem elementos suficientes para a aferição de sua personalidade; os motivos do crime não tem como aferir, uma vez que o réu não admitiu o crime; as circunstâncias são desfavoráveis, pois inicialmente o acusado se valei de dissimulação para se aproximar das vítimas; as consequências do crime são graves, conforme relatado pelas vítimas; o comportamento das vítimas não facilitou nem incentivou a ação do agente; sem elementos para usar como parâmetro sobre a situação econômica do réu.

Em relação à
culpabilidade
, o uso de arma branca como instrumento de ameaça configura a incidência da majorante prevista no artigo 157, § 2º, inciso VII, do Código Penal, razão pela qual há indevido bis in idem na referência a este fato para exasperar a pena-base.

Quanto às
circunstâncias
do delito, o
modus operandi
empregado pelo réu extrapolou os elementos inerentes ao tipo penal. Comprovou-se que o agente utilizou-se de dissimulação para facilitar a execução do crime, abordando as vítimas, inicialmente, com uma postura amistosa, artifício que contribuiu para potencializar a vulnerabilidade das vítimas.

Por fim, quanto às
consequências
do delito, houve indicação genérica à sua gravidade, o que não comporta valoração negativa se não há elementos concretos que evidenciem a repercussão do delito na esfera pessoal das vítimas. Ademais, a perda do bem subtraído é circunstância inerente ao delito e não justifica o recrudescimento da reprimenda.

À vista do exposto, decotadas duas circunstâncias judiciais negativas, mantendo-se, tão somente, a culpabilidade, e adotado o critério de 1/8 (um oitavo) das penas em abstrato, reduzo a pena-base para 04 (quatro) anos e 09 (nove) meses de reclusão. Mantenho a pena pecuniária em 14 (quatorze) dias-multa, pois a adoção do parâmetro indicado resultaria em quantum mais gravoso.

Na segunda fase, não há atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, aplica-se a majorante relativa ao emprego de arma branca (1/3), resultando na pena de 06 (seis) anos e 04 meses de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

Por fim, não há que se falar no afastamento do concurso formal, pois restou inequivocamente comprovado que, mediante uma única conduta, o réu subtraiu dois patrimônios distintos.

Aplicada a fração de 1/6 (um sexto), a pena definitiva será de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa
.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser o semiaberto (artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal).

Em suas razões recursais, o Ministério Público argumenta que pediu expressamente na denúncia e em alegações finais a condenação do réu ao pagamento de indenização. Além disso, sustenta que as provas produzidas no decorrer da instrução evidenciaram, de forma categórica, que o réu praticou o delito de roubo, razão pela qual o dano moral (
in re ipsa
) restou igualmente comprovado pelas provas dos autos.

Segundo o disposto no 91, inciso I, do Código Penal, um dos efeitos da condenação é tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime.

Trata-se de efeito extrapenal genérico e automático, que não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença (Nesse sentido: PRADO, Luiz Regis; NUCCI; Guilherme de Souza
1
).

Nesse diapasão, o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, preceitua que o juiz, ao proferir sentença condenatória, fixará valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido.

Dentro desse contexto, balizada doutrina sustenta que, se realizado o pedido indenizatório na denúncia, é dever do magistrado fixar o valor mínimo da indenização pelo prejuízo suportado, ainda que posteriormente, na esfera cível, o
quantum debeatur
seja reapreciado de modo mais aprofundado.

Após alguma
divergência
entre as turmas criminais do STJ acerca da necessidade de pedido expresso, da indicação de valor e de instrução específica, a
Terceira Seção
estabeleceu que,
com exceção da reparação dos danos morais decorrentes de crimes relativos à violência doméstica
(Tema Repetitivo 983),
a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença - seja por danos materiais, seja por danos morais - "[...] exige o atendimento a três requisitos cumulativos: (I) o pedido expresso na inicial; (II) a indicação do montante pretendido; e (III) a realização de instrução específica
(este último requisito
dispensado
no caso de dano moral presumido
ou
in re pisa),
a fim de viabilizar ao réu o exercício da ampla defesa e do contraditório" (REsp 1986672/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Terceira Seção, julgado em 08/11/2023, DJe 21/11/2023). Destarte, recentemente, a c. Corte Cidadã vem reiterando esse entendimento:

RECURSOS ESPECIAIS. PENAL. ROUBO MAJORADO. (...) . REPARAÇÃO POR DANO MORAL AFASTADA EM SEDE DE APELAÇÃO. RESTABELECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE VALOR MÍNIMO NA DENÚNCIA. (...) 4. Nos termos do julgado no REsp n. 1.986.672/SC, além do pedido expresso, é necessário que o pleito indenizatório venha acompanhado de indicação do valor mínimo da pretendida reparação, a fim de assegurar o contraditório do réu quanto à questão
. No caso, o órgão acusador deixou de indicar o valor mínimo, embora tenha requerido a indenização na denúncia.
5. Recursos especiais parcialmente conhecidos e, nessa extensão, improvidos. (REsp n. 2.137.400/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 1/7/2025, DJEN de 7/7/2025.)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES, FURTO QUALIFICADO TENTADO, FURTO QUALIFICADO, ROUBO QUALIFICADO E FURTO QUALIFICADO (ART. 157, CAPUT; ART. 155. § 4º, I, C/C ART. 14, II; ART. 155, § 4º, I; ART. 157, § 2º, V E ART; 155, § 4º, I, TODOS DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO A TÍTULO DE REPARAÇÃO PELOS DANOS MORAIS SOFRIDOS. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO OFENDIDO OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDICAÇÃO DO VALOR. CONTRADITÓRIO. PRODUÇÃO DE PROVAS PARA COMPROVAR A EXTENSÃO DO DANO. RECURSO PROVIDO.
4. A fixação de valor indenizatório mínimo por danos morais, nos termos do art. 387, IV, do CPP, exige que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, com a indicação do valor pretendido, para assegurar o contraditório.
5. A ausência de especificação do valor na denúncia fragiliza o contraditório e o sistema acusatório, pois exige que o juiz defina o valor sem indicação das partes. (REsp n. 2.111.382/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 3/12/2024, DJEN de 23/12/2024.)

Na espécie, foi realizado pedido de reparação de danos na denúncia, mas não houve indicação de valor na peça exordial, nem instrução para esse fim. A menção ao prejuízo patrimonial mínimo em sede de alegações finais (um salário mínimo), não supre a exigência necessária para o exercício do contraditório e da ampla defesa.

Assim sendo, em atenção ao posicionamento jurisprudencial mais recente, entendo inviável a condenação do réu ao pagamento de indenização mínima pelo prejuízo patrimonial e moral suportado pelas vítimas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da defesa para reduzir a pena, fixando-a em

07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa,
em regime inicial semiaberto, e NEGO PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público.

É como voto.

1
NUCCI, Guilherme de Souza. Manuel de direito penal. 16 ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 748; PRADO, Luiz Regis. Tratado de Direito Penal brasileiro: Parte Geral, volume 1. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2019. p. 1447.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar parcial provimento ao recurso da defesa, e negar provimento ao apelo ministerial.